Tribunal: TJMT
Processo: 1010188-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010188-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA - CPF: 697.961.061-91 (AGRAVANTE), ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD - CPF: 824.733.821-15 (AGRAVADO), EVELYN MARIA AGUIRRE HADDAD - CPF: 009.740.351-22 (AGRAVADO), JOSE ORLANDO AGUIRRE HADDAD - CPF: 007.840.341-33 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO), RODRIGO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 042.585.711-56 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAMIL JOSÉ HADDAD (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES - UMA REALIZADA PELO DJE E OUTRA PELO PJE – REJEITADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A alegação de nulidade da certidão de trânsito em julgado, por suposta duplicidade de intimação, foi refutada pela análise processual, que demonstrou que todas as intimações ocorreram exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJE).

A sentença proferida no Incidente de Remoção de Inventariante no 1004130-07.2023.8.11.0041 foi publicada em 14/03/2024, com trânsito em julgado em 09/04/2024, conforme certidão constante nos autos (ID 152240641), inicia-se a contagem do prazo recursal a partir da publicação oficial no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), conforme determina o artigo 224 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA
, contra decisão monocrática do Agravo de Instrumento, no 1010188-18.2024.811.0000, interposto por
ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD e OUTROS
, que negou seguimento ao recurso frente a sua intempestividade.

Em suma (id. 260590176), a agravante sustenta que a certidão de trânsito em julgado, que indicou um prazo para o recurso expirado antes da data do protocolo, é equivocada e deve ser anulada.

Alega a ocorrência de duplicidade de intimações, uma realizada pelo DJE e outra pelo PJE, o que teria ocasionado erro na contagem do prazo para a interposição do recurso.

Nesse sentido, afirmou que o prazo correto para o inicio da contagem do prazo recursal, é a data da ciência do advogado no sistema PJE, e não a data da publicação do Diário da Justiça Eletrônico (DJE).

Com tais considerações, requer o provimento do presente agravo de interno , determinando a nulidade da certidão de trânsito em julgado da decisão, bem como o dando provimento ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, ao analisar o processo de origem referente ao Incidente de Remoção de Inventariante no 1004130-07.2023.8.11.0041, a relatora verificou que a sentença foi publicada em
14/03/2024
.

O transito em julgado dessa publicação ocorreu em
09/04/2024
, conforme certidão constante nos autos (ID 152240641).

Por outro lado, (id. 260590176 – Pag. 3), o ora agravante afirma que também houve intimação por meio do próprio sistema PJE, colacionando no corpo do seu recurso o seguinte histórico de expediente:

Entretanto, esclareço que o indeferimento ao prosseguimento do agravo de instrumento decorreu do decurso do prazo para a interposição de recurso contra a sentença proferida em
10/03/2024
.

Dessa forma, verifica-se que a agravante tenta induzir esta respeitável Câmara a erro, apontando a intimação da decisão monocrática do recurso do agravo interno, julgado em 25/11/2024 (id. 254482651), como se fosse a intimação da setença proferida no Incidente de Remoção de Inventariante, no 1004130-07.2023.811.0041 da 3a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá-MT.

Ademais, em consulta a aba expedientes do processo da da origem, verifico que todas as intimação se deram através do DJE.

Logo, a intempestividade se revela evidente, razão pela qual a decisão monocrática da relatora não merece qualquer reforma.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – RECONHECIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso interposto serodiamente.
(TJ-MT, Ap 18927/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO
, e mantenho a higidez da decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em decorrência da intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025